Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720768-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIO-ÉTICA contra decisão de ID 158480336 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Apesar da referência, na primeira página do recurso, a pedido de tutela provisória de urgência, a parte agravante não deduziu pedido desta natureza. Apresentadas as contrarrazões (ID 47280684), retornem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora